Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-32.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018036-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (AGRAVANTE), MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI - CPF: 688.944.221-00 (AGRAVADO), M. L. C. B. (AGRAVADO), M. I. S. B. N. (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 02.094.619/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PATRIAN BECCARI - CPF: 025.403.071-83 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.394.582/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SISTEMA DE COMUNICACAO CAMARGO GONCALVES LTDA - ME - CNPJ: 03.830.641/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI - CPF: 688.944.221-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS QUE CONSTITUEM O ESPÓLIO. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A AGRAVADA COMO HERDEIRA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA HERDEIRA NOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DAS EMPRESAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA “SAISINE”. ART. 1.784 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos termos do 1.784 do Código Civil, “aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

2. Sendo a agravada reconhecida com herdeira, por óbvio, tem direito a participação societária nas empresas que compõe o espólio, pois as empresas fazem parte da herança deixada pelo “de cujus”.

3. Liminar deferida nesta instância revogada.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Fernanda Eliza Patrian Beccari,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Capital/MT, nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Jurídico c/c com Cominatória de Realizar Ato Jurídico nº 4877-13.2019.8.11.0041, movida por
M.C.B, M.I.S.B.N e Michelle Carmo Carvalho Beccari,
que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a Agravada Michelle Carmo Carvalho Beccari tenha o acesso, a participação e integração dos órgãos colegiados de todas as empresas herdadas, como quotistas das limitadas e acionistas da sociedade anônimas, exercendo neles os direitos previstos nos respectivos estatutos e nas leis específicas, determinando ainda que a inventariante Fernanda Eliza Patrian Beccari, no prazo de 10 dias, promova a convocação das assembleias necessárias à redefinição das suas respectivas diretorias.

A parte Agravante afirma que:
1)
as agravadas valem-se de pedido idêntico ao formulado na ação de código 1051820, julgada pela 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT;
2)
o magistrado da 7ª Vara Cível promove uma partilha antecipada em

favor das agravadas em 65% (sessenta e cinco por cento) do controle acionário das empresas
; 3)
as agravadas induziram o magistrado de primeira instância, pois omitiram testamento do “de cujus”, no qual a agravada Michelle do Carmo não se encontra no rol de herdeira testamentárias, em relação ao patrimônio da TV Cidade Verde S/A;
4)
a gestão da empresa é uma das atribuições da inventariança, exercida pela agravante;
5)
o magistrado de primeira instância não pode determinar a destituição compulsória da inventariante, nomeada pelo juízo da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões.

Ao final requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso; no mérito, o provimento do recurso para o fim de cassar a decisão agravada.

A Exma. Desa. Serly Marcondes Alves deferiu a liminar requerida, (Id. 26439991).

A parte Agravada apresentou contrarrazões suscitando a prevenção deste relator, bem como afirmando que o fato novo que motivou a proposição de origem foi o reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp 1.646.214/MT, de Michelle Carmo Carvalho Beccari como herdeira necessária. (Id. 31219537).

A Exma. Desa. Serly Marcondes Alves reconheceu a prevenção arguida e determinou a redistribuição deste recurso, razão pela qual os autos foram redistribuídos à minha relatoria (Id. 36695972).

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduard Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 36040490, pág. 3).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O magistrado de primeira instância deferiu o pedido das agravadas nos seguintes termos:

“[...] DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada na exordial para o fim de assegurar à requerente MICHELLE CARO CARVALHO BECCARI, o acesso, a participação e integração dos órgãos colegiados de todas as empresar herdadas, como quotistas das limitadas e acionistas da sociedade anônima, exercendo neles os direitos previstos nos respectivos estatutos a nas leis específicas, determinado ainda que a inventariante FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI, no prazo de 10 dias, promova a convocação das assembleias necessárias à redefinição das suas respectivas diretorias , sob pena de destituição compulsória do cargo de gestão das empresas [...]” (Id. 25589494, pág. 6)

A parte Agravante afirma que:
1)
as agravadas valem-se de pedido idêntico ao formulado na ação de código 1051820 julgada pela 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT;
2)
o magistrado da 7ª Vara Cível promove uma partilha antecipada em

favor das agravadas em 65% (sessenta e cinco por cento) do controle acionário das empresas
; 3)
as agravadas induziram o magistrado de primeira instância, pois omitiram testamento do “de cujus”, no qual a agrava Michelle do Carmo não se encontra no rol de herdeira testamentárias em relação ao patrimônio da TV Cidade Verde S/A;
4)
a gestão da empresa é uma das atribuições da inventariança exercida pela agravante;
5)
o magistrado de primeira instância não pode determinar a destituição compulsória da inventariante nomeada pelo juízo da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões.

Pois bem.

O recurso não comporta o provimento desejado.

A parte Agravante afirma que as agravadas se utilizam de pedido idêntico ao formulado na ação de código 1051820 julgada pela 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Ocorre que, na ação de número 47345-31.2015.8.11.0041, código 1051820, as agravadas pretendiam a anulação do ato que conduziu a ora agravante ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da TV Cidade Verde no ano de 2014; enquanto a ação de origem deste recurso, objetiva a desconstituição de eleição relativa a outro período,
bem como à participação nos órgãos da TV Cidade Verde e demais empresas deixadas pelo “de cujus”
, além da realização de novas assembleias para escolha de nova direção.

Portanto, os objetivos são diversos, de forma que não há falar em pedidos idênticos.

Sustenta que as agravadas induziram o magistrado de primeira instância a erro, pois omitiram testamento do “de cujus”, no qual a agravada Michelle do Carmo não se encontra no rol de herdeira testamentárias em relação ao patrimônio da TV Cidade Verde S/A.

Verifico no testamento colacionado nas razões recursais, que o item 7 estipulava que
o valor arrecadado
com eventual alienação da Televisão, para a Rádio e Televisão Bandeirantes, deveria ser dividido entre as 4 (quatro) irmãs. Confira-se:

“7) VEND[ilegível] A TELEVISÃO PARA A BAND COM IMÓVEIS EM CUIABA, TANGRA, RONDON VALOR +- 60 A 70. FALE COM FREDIRICO DIVIDÃO O DINHEIRO ENTRE AS 4 IRMÃS MARIA LUIZA, MARIANA, MARIA INES E FERNANDA” (Id. 25589483, pág. 13)

Todavia, conforme observo no contrato juntado pela própria agravante, trata-se de um contrato de afiliação e representação comercial, que expirou normalmente, sem renovação da empresa concessionária, (Rádio e Televisão Bandeirantes S.A.)

(Id. 25589483, pág. 15).

Ora,
não se trata de uma alienação
, pois se assim fosse sequer a Agravante poderia figurar como sócia da Televisão Cidade Verde, pelo simples fato de que não mais pertenceria ao patrimônio do “de cujus”.

Destarte, não existindo a alienação e sequer havendo contrato válido, resta evidente que o item 7 do testamento não possui eficácia, pois inexiste o objeto estipulado no item, qual seja: contrato de alienação com a Rede Bandeirantes.

Afirma que a gestão da empresa é uma das atribuições da inventariança exercida pela agravante, razão pela qual o magistrado de primeira instância não pode determinar a destituição compulsória da inventariante, nomeada pelo juízo da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões.

Diverso do afirmado pela Agravante a gestão da empresa não é uma das atribuições do inventariante, a previsão de representação e administração do espólio (art. 618, I e II do CC), não se confunde com o exercício de cargos de gestão das empresas, até porque o tal exercício depende de aprovação em assembleia geral.

Pensar de modo diverso, implica dizer que a nomeação do inventariante automaticamente o torna como gestor de todas as empesas que compõe o espólio, o que não se admite.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Em primeiro lugar, importa esclarecer que a função de inventariante não pode ser confundida com a de qualquer cargo de direção nas empresas que compõem o espólio. Não se nega o fato de que o exercício concomitante das funções facilita a administração sobre todos os aspectos, mas, diferentemente do que ocorre no inventário, o exercício de cargos de administração das empresas dependem de votação em assembleia geral. [...]” (Id. 36040490, pág. 3).

Ademais, observo que a decisão agravada determina
tão somente a destituição do cargo de gestão da empresa
(Id. 25589483, pág. 6),
inexistindo qualquer determinação para a destituição compulsória da inventariante
.

A bem da verdade, a recorrente interpretou de forma ampliativa a decisão agravada, conferindo efeito inexistente, frise-se, no caso concreto, não há falar em destituição da recorrente da função de inventariante.

Outrossim, argumenta que o magistrado da 7ª Vara Cível, promove uma partilha antecipada em favor das agravadas, em 65% (sessenta e cinco por cento) do controle acionário das empresas.

Sem razão a recorrente.

A agravada Michelle Carmo Carvalho Beccari, foi declarada herdeira do “de cujus” por força de decisão judicial, já transitada em julgado, decorrente do Resp 1.646.214/MT.

Como é cediço, o nosso ordenamento jurídico adota o princípio da “saisine”, expresso no artigo 1.784 do Código Civil, o qual prevê que “aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

Ora, sendo a agravada reconhecida com herdeira, por óbvio, tem direito à participação societária nas empresas que compõem o espólio, pois as empresas fazem parte da herança deixada pelo “de cujus”.

Acerca desse ponto, transcrevo trecho do parecer ministerial:

“[...] Conforme anotei no parecer emitido no bojo do recurso de apelação nº 0047345-31.2015.8.11.0041, cujo objeto tem conexão com os presentes autos, à luz do artigo retromencionado, o inventário tem caráter meramente declaratório, de sorte que com a morte do de cujus, todos os herdeiros, automaticamente, tem direito aos seus respectivos quinhões.

Assim, possuidoras de cotas nas empresas, naturalmente as agravadas tem direito de voto nas assembleias das empresas. Pelos documentos trazidos aos autos, verifico que no caso da empresa TV Cidade Verdade, a eleição do Conselho de Administração e da Diretoria não contou com a presença das agravadas, tanto porque não foram convocadas pessoalmente, tanto por que, ao contrário do afirmado pela agravante, ao que tudo indica, à convocação não foi dada publicidade, de forma que a eleição pode ser considerada nula.

Em relação as sociedades limitadas, embora de acordo com o Código Civil, o processo para continuidade da sociedade após a morte de um sócio seja, via de regra, diverso, este também inclui reunião para deliberação entre os demais sócios e, como cotistas, tem as agravadas interesse nos assuntos das empresas. [...]” (Id. 36040490).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REVOGO A LIMINAR
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020